Tribunal: STJ
Processo: 0025605-17.2016.8.19.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820660 - RJ (2024/0460377-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE RENATO FIUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO AZEVEDO SOBRINHO - RJ093302
LUÍS FELIPE JACCOUD FIUZA - RJ261253
EMBARGADO
: CONDOMINIO BOSQUE DE PENDOTIBA
ADVOGADOS
: RODRIGO XAVIER CHRISTO DA SILVA - RJ142224
ADEBAR RODRIGUES DE CARVALHO - RJ138110
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na
sob
Súmula 83/STJ,
alegação de vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
2. A parte embargante sustentou que a decisão embargada seria
obscura, contraditória, omissa e conteria erro material, requerendo
a sua reforma.
3. A parte embargada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, requereu a rejeição
art. 1.023,
dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte embargante.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
Documento eletrônico VDA53006642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 12abf2d7-788d-4d72-8e31-70ab5e20d3ab

entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 12abf2d7-788d-4d72-8e31-70ab5e20d3ab

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820660 - RJ (2024/0460377-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE RENATO FIUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO AZEVEDO SOBRINHO - RJ093302

LUÍS FELIPE JACCOUD FIUZA - RJ261253
EMBARGADO
: CONDOMINIO BOSQUE DE PENDOTIBA
ADVOGADOS
: RODRIGO XAVIER CHRISTO DA SILVA - RJ142224

ADEBAR RODRIGUES DE CARVALHO - RJ138110
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na
sob
Súmula 83/STJ,
alegação de vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
2. A parte embargante sustentou que a decisão embargada seria
obscura, contraditória, omissa e conteria erro material, requerendo
a sua reforma.
3. A parte embargada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, requereu a rejeição
art. 1.023,
dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte embargante.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
Documento eletrônico VDA52810196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 1b2b1bd5-4c5a-4bee-baf1-9a050fb07cfd

configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
DO
FUNDAMENTO
DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na Súmula 83 /STJ. A parte agravante
sustentou que seu recurso merece regular processamento e que não
incidem os óbices invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
argumentações genéricas, o que enseja a aplicação da Súmula no 182
do STJ.
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o conhecimento do
agravo, a impugnação concreta de todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA52810196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 1b2b1bd5-4c5a-4bee-baf1-9a050fb07cfd

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão: (...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Além disso, os óbices aplicados não foram devidamente rebatidos no
agravo em recurso especial.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52810196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 1b2b1bd5-4c5a-4bee-baf1-9a050fb07cfd

Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitaram-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos
julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. Ante o
exposto, do agravo em recurso especial.não conheço Deixo de majorar
os honorários de sucumbência, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
Documento eletrônico VDA52810196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 1b2b1bd5-4c5a-4bee-baf1-9a050fb07cfd

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Alega o embargante que as razões do Agravo indicam exclusivamente
matéria de ordem pública já debatida nas instâncias inferiores, qual seja, a prescrição,
razão porque, na sua ótica, a decisão que não admissão do recurso partiu de premissa
equivocada .
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Documento eletrônico VDA52810196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 1b2b1bd5-4c5a-4bee-baf1-9a050fb07cfd

Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 1b2b1bd5-4c5a-4bee-baf1-9a050fb07cfd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.820.660 / RJ
Número Registro: 2024/0460377-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00256051720168190087 202424510127 256051720168190087
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RENATO FIUZA
ADVOGADOS : MÁRCIO AZEVEDO SOBRINHO - RJ093302
LUÍS FELIPE JACCOUD FIUZA - RJ261253
AGRAVADO
: CONDOMINIO BOSQUE DE PENDOTIBA
ADVOGADOS : RODRIGO XAVIER CHRISTO DA SILVA - RJ142224
ADEBAR RODRIGUES DE CARVALHO - RJ138110
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE RENATO FIUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO AZEVEDO SOBRINHO - RJ093302
LUÍS FELIPE JACCOUD FIUZA - RJ261253
EMBARGADO : CONDOMINIO BOSQUE DE PENDOTIBA
ADVOGADOS
: RODRIGO XAVIER CHRISTO DA SILVA - RJ142224
Documento eletrônico VDA52998925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:06
Código de Controle do Documento: da33f40c-5e6a-463b-ae35-4496c42f73f7

ADEBAR RODRIGUES DE CARVALHO - RJ138110
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:06
Código de Controle do Documento: da33f40c-5e6a-463b-ae35-4496c42f73f7